Tribunal: TJES
Processo: 0002408-17.2019.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-17.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: ADELIA PAIZANTE DOS SANTOS e outros (9)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002408-17.2019.8.08.0028

RECTE.:
MUNICIPIO DE IRUPI

RECDOS.:
ADELIA PAIZANTE DOS SANTOS e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORES SERVIDORES EFETIVOS. ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ FÉRIAS DE 45 DIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da parte autora:
Informam que são professores da rede pública municipal, tendo 45 dias de férias por ano, sustentando que o adicional constitucional de 1/3 (art. 7º, XVII, CF/88) deve ser calculado sobre os 45 dias e sobre o valor da remuneração, incluindo as vantagens recebidas a título de gratificação de quinquênio. Apresentou contrarrazões, conforme ID 12888560, objetivando a manutenção da sentença.
2. Tese da parte requerida
: Em sua defesa, aduz que os professores têm somente 30 dias de férias, sendo os outros 15 dias considerados como recesso escolar. Sustenta, ainda, que o cálculo sobre os 45 dias implica em violação ao princípio da legalidade, pois a norma municipal sobre o assunto não prevê o cálculo da forma pretendida pelos autores. Interpôs recurso (fls. 225/229), em face da sentença proferida, objetivando a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.
3. Sentença
:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DECLARAR o direito dos Autores ao pagamento do adicional constitucional de férias (1/3) sobre o período de férias efetivamente gozado (45 dias); b) CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as verbas deverão ser acrescidas de juros e correção monetária, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/2021.”
.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. No mérito, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. Em que pese o argumento do recorrente de que não há previsão legal que permita o cálculo sobre os 45 dias, mister consignar que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis):
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”
. Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sobre a totalidade das férias.
In casu
, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, pois
o Município recorrente possui lei específica que rege o magistério Municipal, a
Lei Municipal nº 319/2003
, que garante ao professor não menos que 45 dias de férias anuais, distribuídos em recessos (janeiro + períodos no meio e final do ano letivo). Nesse mesmo sentido, o entendimento STF já pacificou por meio do Tema 1.241 que, se a lei ou norma estatutária prevê férias superiores a 30 dias, o adicional de 1/3 deve incidir sobre o total do período concedido (não apenas sobre 30 dias). Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno
o
recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)